Tribunal: CARF
Processo: 10680.008759/2004-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.008759/2004-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.132 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA SAGENDRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997, 2000
CSLL. ALCANCE DA COISA JULGADA. SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO.
Diante da existência de sentença transitada em julgado, reconhecendo a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988, e de outra sentença, igualmente
transitada em julgado, negando a restrição dos limites da coisa julgada,
conforme pretendia a Fazenda Nacional, cabível a aplicação da tese firmada no
tema repetitivo no 340 do STJ (RESP no 1.118.893/MG): Não é possível a
cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) do contribuinte que
tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado declarando a
inconstitucionalidade formal e material da exação conforme concebida pela Lei
7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica material a seu
recolhimento. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente
manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em
nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de
negar validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITOS.

O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou
acórdão rescindendo (CPC, art. 969). Não tendo havido o transito em julgado
da ação rescisória proposta pela Fazenda Nacional, remanesce hígida a decisão
que afastou a possiblidade de cobrança da CSLL e acerca da qual se fez coisa
julgada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora. Os conselheiros
Ricardo Marozzi Gregorio e Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram pelas conclusões da
relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.008759/2004-14
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008759/2004-14

O conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado para a
reunião) não participou do julgamento, em decorrência de ressalva constante do ato de
convocação.
Conforme publicado em pauta, designado como redator ad hoc o Conselheiro
Ricardo Marozzi Gregorio.
Julgamento iniciado em dezembro de 2021.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio – Redator ad hoc designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Inicialmente, esclareço que fui designado redator ad hoc nos termos do art. 58, §
13, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, e que
o conteúdo do relatório e voto a seguir exarados corresponde à minuta de acórdão que havia sido
disponibilizada na sessão de julgamento do mês de dezembro de 2021.
“Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 02-24.695
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte – DRJ/BHE que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada por
CONSTRUTORA SAGENDRA S/A.

Conforme bem relatado na decisão recorrida (e-fls. 193-218), foi lavrado Auto de
Infração (e-fls. 06-13), por meio do qual se exigiu a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, no valor de RS 1.180.749,39, cumulada com multa de oficio, no percentual de 75% , e
juros de mora pertinentes calculados até 30/06/2004, em razão de falta de recolhimento e
apuração incorreta, infrações e valores apurados em TVF e termo de início de fiscalização (e-fls.
14-25; 26-52).

Face ao detalhamento, adoto parte do relatório do acórdão da DRJ/BHE:

(...)

Intimada, disse a Contribuinte que é filiada ao SICEPOT/MG, e por ele representada em
processos judiciais de Mandado de Segurança n°s 89.000l256-8 e 96.0036458-3,
questionando no primeiro o recolhimento da CSLL nos termos da Lei n” 7.689, de
1988, e no segundo para que a União se abstenha de cobrar a CSLL, bem como seja
fornecida certidão negativa de débito.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008759/2004-14

De posse da documentação contábil ou fiscal apresentada, a Fiscalização procedeu ao
levantamento das bases de cálculo da CSLL, tomando como ponto de partida os
períodos compreendidos entre agosto de 1994 até dezembro de 2000, considerando,
inicialmente, o diferimento dos lucros correspondentes aos valores não recebidos de
órgãos públicos.

Tomando ciência desse levantamento, a Contribuinte optou por não diferir o lucro sobre
as parcelas ainda não recebidas de órgãos públicos correspondentes aos contratos de
longo prazo, mas que gostaria de exercer tal prerrogativa quanto aos contratos de curto
prazo, conforme declaração datada de 02/06/2004.

A Fiscalização, então, elaborou novos demonstrativos, considerando exclusivamente o
regime de competência para os contratos com órgãos públicos, não fazendo distinção
entre longo e curto prazo, por coerência.

Em sede de impugnação (e-fls. 98-107), que foi acompanhada de depósito
administrativo (e-fl. 178), a contribuinte apresentou os seguintes fundamentos:

PRELIMINARES

Da Decadência.
Com base no 150, § 4°, do an. 173, I, e do art. 149, parágrafo único, todos do CTN;
postula pela decadência dos fatos geradores compreendidos nos períodos de agosto de
1994 a dezembro de 1997.

Da Coisa Julgada.
Discorre defendendo que o Auto de Infração não poderia ter sido lavrado, posto que
ofendeu a coisa julgada.

Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, o Contribuinte, representado pelo
Sindicato da Industria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais -
SICEPOT/MG, demandou judicialmente e obteve, na ação de mandado de segurança,
decisão transitada em julgado que lhe desobrigou do recolhimento da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, com base na Lei n° 7.689/88, consoante os autos do
Processo n° 89.0001256-8, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Federal de Belo
Horizonte.

Posteriormente, vendo suas filiadas compelidas pelo Fisco Federal em recolher a mesma
exação, agora com base na Lei n° 8.212/91, o Sindicato, representando-as, ingressou
com nova ação de mandado de segurança (n° 96.36458-3) dirigida contra ato do
Delegado da Receita Federal em Belo Horizonte baseado nesta Lei, oportunidade em
que obteve sentença favorável desobrigando-lhes ao recolhimento da contribuição em
definitivo, seja com fulcro na Lei n° 7.689/as ou na Lei n° 8.212/91.

A União interpôs recurso de apelação junto ao Tribunal Regional Federal da 1* Região,
de n° 1998.01.00.074844-4/MG, que lhe negou provimento, mantendo todos os termos
da sentença que transitou em julgado, conforme peças aqui juntadas por cópia, bem
como Certidão expedida pela Secretaria da 10a Vara da Justiça Federal de Belo
Horizonte.

Afirma que tem a seu favor duas decisões judiciais transitadas em julgado: a primeira
desobrigando-lhe do recolhimento da CSLL com base na Lei n° 7.689/88 e a segunda
desobrigando-lhe do recolhimento da mesma exação, agora com base na Lei n°
8.212/91.

Da Base de Cálculo/Alíquota Utilizada
Salienta que até o ano de 1996, a despesa da contribuição social era dedutível na
apuração de sua própria base de cálculo. Nesse sentido, esclarece que para o ano-base
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008759/2004-14

de 1995, a alíquota efetiva era de 9,090909%, a ser aplicada sobre a base de cálculo; e
para o de 1996, 7,407407%. Todavia, a Fiscalização não procedeu dessa forma, falha
que deve ser sanada, o que requereu.

Da Dedução do Valor de 1/3 da Cofins Efetivamente Paga no Ano-Base de 1999.
Citando a Lei n° 9.718, de 1998, art. 8°, §1°, informa que efetuou pagamentos da
COFINS durante todo o ano de 1.999, conforme DARF em anexo, totalizando R$
150.564,70. Assim, requer seja abatido do valor da CSLL apurada no ano-base de
1999, o valor de 1/3 da Cofins paga.

Da Dedução dos Valores Correspondentes ao IPC/BTNF.
Esclarece que, conforme planilha apresentadas à Fiscalização, nos anos base de 1997 e
1999, utilizou como exclusão da base de cálculo da CSLL, o valor das depreciações e
baixas relativas à diferença de correção monetária – IPC/BTNF, respectivamente, de R$
593.850,61 e R$ 969.764,54. No demonstrativo em anexo ao Auto de Infração, a
Fiscalização ignora solenemente as exclusões efetuadas. Todavia, tal valor é plenamente
dedutível na apuração da base de cálculo da contribuição, conforme faz remansosa
jurisprudência do Conselho de Contribuintes.

lnforma que, às fls. 64-V, da Parte B do Lalur n° 01, cuja cópia autenticada se anexa,
em 31/12/1992, detinha um saldo de $ l8.184.253.063,00, que, convertido, representa
2.053.028,45 UFIR, comprovando-se, pois, a existência do valor a deduzir. Deste modo,
requer a exclusão desses valores da base de cálculo da contribuição.

Do Valor da Multa e Juros
Defende que, em se admitindo o sucesso da ação rescisória, e isso apenas para
argumentar, força é convir que, enquanto perdurar os efeitos da coisa julgada, o
contribuinte não se encontra inadimplente relativamente ao recolhimento da CSLL e na
data da lavratura do auto de infração é nessa condição que ele se encontra.
Nesta ordem de idéias, o auto de infração não pode exigir multa e juros do contribuinte,
todos eles resultantes da falta de recolhimento do tributo no prazo assinalado, o que não
se verificou, mas só e tão-somente constituir o crédito tributário do valor principal e
considerá-lo com a exigibilidade suspensa, com o único objetivo de prevenir a
decadência.
Não sendo obrigado ao recolhimento da exação, por força da atuação da coisa julgada
em seu favor, evidentemente não existe prazo de recolhimento do tributo. E, quando a
lei não define prazo para 0 pagamento, incide o art. 159, do CTN.
Por estes motivos o contribuinte efetuou o depósito administrativo do valor principal em
discussão, dentro do prazo de trinta dias seguintes ao lançamento, conforme dito no
princípio dessa peça, deste modo, requer o decotamento dos juros e da multa lançada.

O acórdão recorrido (e-fls. 193-218) julgou a impugnação parcialmente
procedente, em suma, pelos seguintes fundamentos:

Sobre a decadência: entende que deva ter aplicado o art. 173, I do CTN, uma vez
que não houve pagamento algum.

Na situação discutida nos autos, não há que se falar em homologação no prazo de cinco
anos, contados do fato gerador, porque o sujeito passivo não efetuou nenhum
pagamento da CSLL, por considerar-se desobrigado.

(...)

Assim, no caso concreto, tendo sido o lançamento formalizado em 19/07/2004,
verificar-se-ia a decadência para os exercícios de 1995 a 1998, respectivamente, anos-
calendário de 1994 a 1997, pois já em 31/12/2003, transcorrera o lapso temporal de 5
anos em relação ao exercício de 1998, ano-base de 1997.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008759/2004-14

O presente lançamento tomou-se ato juridicamente perfeito com a ciência da
Contribuinte, ocorrida em 19 de julho de 2004.

Nessa linha de raciocínio, dever-se-ia reconhecer a decadência em parte, para os
exercícios de 1995 a 1998, respectivamente, anos-calendário de 1994 a 1997.

No entanto, em razão da situação peculiar que envolve o presente lançamento, é preciso
sopesar alguns aspectos, notadamente, no que tange aos anos-calendário de 1996 e
1997, respectivamente, exercícios de 1997 e 1998, que, em última análise, não foram
afetados pela decadência.

Ressalte-se que: (i) em 18/05/1999, o sujeito passivo foi favorecido por decisão judicial
transitada em julgado que reconheceu a inexistia de relação jurídica que o obrigasse a
pagar a CSLL, com base na Lei n° 8.212, de 1991 (vide fls. 177-verso) ; (ii) em
15/03/2001, a União (Fazenda Nacional) ajuizou ação rescisória para a desconstituir a
referida sentença (vide fls. 178/181); e (iii),,em 11/02/2009, o TRF l“ Região julgou
procedente o pedido da União e, rejulgando a causa, deu provimento ao apelo da União,
denegando a segurança anteriormente concedida ao sujeito passivo (vide fls. 182/183).

Defende o julgador, que teria havido uma interrupção do prazo decadencial face
às peculiaridades do caso concreto, ainda que, de regra, os prazos de decadência não se
suspendam nem se interrompam, como se vê:

Saliente-se que a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 18/05/1999, no processo
originário n° 960036458-3/MG, AMS 1998.01.00.074844-4, da decisão que reconheceu
a inexistia de relação jurídica que obrigasse a contribuinte ao recolhimento da CSLL,
com base na Lei n° 8.212, de 1991, o lançamento ficou obstaculizado, por inexistência
de relação jurídica “ex lege”.
Assim sendo, não há que se falar na fluência do prazo de decadência, em face do
obstáculo judicial. Essa inexercitabilidade superveniente de formular a pretensão, por
meio do procedimento administrativo de' lançamento, obviamente suspende o curso do
prazo decadencial, porque não se pode atribuir negligência ao titular, quando a sua
inércia é motivada por uma causa que impossibilita o exercício da ação.
Menciona dispositivo relativo ao imposto de renda, o art. 23 da Lei 3470/58, para
defender uma “interrupção do prazo decadencial”.
Discorre sobre uma possível analogia entre os artigos 63 da Lei 9430/96 e 151 do CTN,
para defender que a propositura de ação rescisória pela UNIÃO (Fazenda Nacional)
determinaria o lançamento para prevenir decadência
Nesse sentido, não se pode perder de vista que o comando legal do art. 63, da Lei n°
9.430, de 1996, determina expressamente a constituição de crédito tributário para
prevenir a decadência:

(...)

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art.
151, do CTN. Então, combinando este dispositivo legal com o transcrito art. 63, da Lei
n° 9.430, de 1996, em relação aos tributos e contribuições de competência da União,
caso o sujeito passivo esteja discutindo judicialmente o imposto ou contribuição e tenha
obtido medida liminar em mandado de segurança ou em outras espécies de ação judicial
ou mesmo tutela antecipada, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, a
autoridade fiscal deve cuidar para inicia-lo e efetuar o correspondente lançamento de
ofício. em relação à matéria objeto de discussão judicial. contudo. sem a imposição de
multa.

Mais ainda, na mesma situação, acaso o sujeito passivo não tenha obtido do Poder
Judiciário medida liminar ou tutela antecipada, o lançamento deve ser efetuado,
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008759/2004-14

evidentemente, com a imposição da multa de oficio prevista em lei; e ação judicial
interposta não se constitui por si só. em causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, em vista da não obtenção da medida liminar ou da tutela antecipada.
Portanto, a interposição de qualquer tipo de ação judicial (ação declaratória, mandado
de segurança, etc.) pelo sujeito passivo contra a exigência de determinado tributo ou
contribuição federal, seja por razões de legalidade ou de constitucionalidade da exação,
não interrompe o prazo de decadência.
E qual seria o efeito da interposição pela União (Fazenda Nacional) de ação rescisória
para desconstituir decisão transitada em julgado a seu desfavor, ou seja, que exonere o
sujeito passivo de recolhimento de tributo?
A resposta a essa indagação não pode ser outra senão a de que a partir do ajuizamento
da rescisória (que, em linhas gerais, deve ser proposta no prazo de dois anos, fundada
nas hipóteses permissivas expressamente previstas no art. 485, do CPC) o Fisco deve,
por analogia, efetuar o lançamento para prevenir a decadência nos termos do art. 63, da
Lei n° 9.430, de 1996.
Ou seja, se a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial contra a Fazenda Nacional
para discutir exigência tributária não interrompe o prazo de decadência (conforme
previsão expressa de lei); por analogia, a propositura pela União (Fazenda Nacional) de
ação rescisória para desconstituir decisão transitada em julgada (a favor do sujeito
passivo) faz com que seja reiniciado o prazo decadencial, devendo o lançamento ser
efetuado para prevenir a decadência.

Senão vejamos. A sentença, apesar do trânsito em julgado, possui definitividade
relativa, enquanto não decorrido o prazo para ajuizamento de ação rescisória sem sua
propositura ou, se ajuizada, após sua conclusão. Tendo sido proposta a competente ação
rescisória, dentro do prazo legal, a questão posta em juízo pelo contribuinte não foi
definitivamente decidida. Se o pedido rescisória da Fazenda Nacional for julgado
procedente, o crédito será exigível. No entanto, para que seja exigível é necessário que
ele esteja constituído, por meio de lançamento de oficio.
Portanto, a partir da admissibilidade da ação rescisória proposta pela União (Fazenda
Nacional), não existe óbice para que o Fisco exerça, nos temos do art. 142, do CTN, o
seu direito (potestativo) de efetuar o regular lançamento de oficio. Todavia, enquanto
perdurar o julgamento da rescisória, o que se admite é que o crédito tributário
materializado no lançamento fique inexequível até a solução da ação rescisória.
Cumpre ressaltar que o lançamento não representa qualquer ônus imediato para 0
contribuinte, ficando sem efeitos caso a rescisória lhe seja favorável.
Em suma, na data da propositura da ação rescisória, desaparece o impedimento para que
o Fisco efetue o lançamento de oficio dos valores devidos pelo sujeito passivo, cuja
exigibilidade ficará suspensa até a solução da rescisória, ficando, por sua vez, sem
efeitos caso a rescisória lhe seja favorável ou, caso contrário, perfeitamente exigível
pela Fazenda Nacional.
Assim, para efeitos de decadência deve ser acrescido o prazo em que o Fisco ficou
impedido de efetuar o lançamento. Esse prazo compreende o lapso temporal entre a data
do transito em julgado, 18/05/1999, até a do ajuizamento da ação rescisória,
15/03/2001, o que perfaz 1 ano, 9 meses e 28 dias, exatamente.
Diante disso, no caso vertente, para os exercícios de 1995 e 1996, respectivamente,
anos-calendário de 1994 e 1995, aplicando a regra de decadência prevista no
art. 173, I, a contagem normal, para o período mais recente (ano-calendário de 1995,
exercício de 1996), tem início em 01 de janeiro de 1997, terminando em 31 de
dezembro de 2001, todavia, acrescendo o prazo de suspensão acima referido, o termo
final desloca-se para o dia 28 de setembro 2003. Portanto, para esse período a
decadência deve ser reconhecida.
Entretanto, a partir do exercício de 1997, ano-calendário de 1996, a contagem normal
inicia-se em 01/01/1998 indo até 31/12/2002, mais o acréscimo do prazo de suspensão,
o termo final desloca-se para o dia 28 de setembro 2004. Logo, não se verifica a
decadência.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008759/2004-14

Enfim, como o lançamento restou formalizado em 19 de julho de 2004, a decadência
deve ser reconhecida, em parte, somente para os exercícios de 1995, ano-calendário de
1994 (não foi constituído crédito tributário para o exercício de 1996, ano-base de 1995).

A seguir, passa tratar da coisa julgada e da rescisória proposta pela União/Fazenda
Nacional.
Dado o detalhamento, peço licença para reproduzir os principais pontos relatados
na decisão recorrida:

Trata-se de lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, tendo
por base legal, fundamentalmente, a Lei n° 8.212, de 1991. O sujeito passivo é empresa
atuante no ramo da construção civil que está filiada ao Sindicato da Construção Pesada
no Estado de Minas Gerais - SICEPOT/MG (Ex-Sindicato da Indústria da Construção
de Estradas, Pavimentação, Obras de Terraplenagem em Geral no Estado de Minas
Gerais).
Ocorre que este sindicato, na condição de substituto processual, discutiu judicialmente a
cobrança dessa exação, propondo duas ações judiciais, mais precisamente dois
mandados de segurança coletivos: o primeiro foi o de n° l989.00.01256-8, que correu na
2° Vara da Justiça Federal/MG; o outro, de n° 1996.00.36458-3, proposto perante a 10°
Vara da Justiça Federal/MG.
No primeiro mandado de segurança coletivo, o Impetrante obteve êxito no seu pedido,
qual seja, 0 de que as construtoras a ele filiadas não pagariam a CSLL. Sendo assim,
com base em decisão transitada em julgado, proferida pelo Tribunal Regional Federal
da 1a Região, que declarou inconstitucional a Lei n° 7.689, de 1988, essa empresa foi
exonerada do recolhimento da CSLL, pois foi beneficiada com o referido provimento
jurisdicional.
Todavia, apesar desta decisão definitiva e imutável, que beneficiou a empresa integrante
da primeira ação coletiva, a Secretaria da Receita Federal pretendeu exigir novamente a
CSLL, desta vez argumentando que a Lei n° 8.212, de 1991, teria renovado a
autorização para a cobrança da contribuição, anteriormente julgada inconstitucional. Ou
seja, os efeitos da primeira coisa julgada não alcançariam a Lei n° 8.212, de 1991, que
se constituiria em instrumento legislativo suficiente à exigência da referida
contribuição. Tal tese foi vitoriosa, tendo sido proferidos diversos acórdãos tanto por
parte das DRJ como do Conselho de Contribuinte, mantendo os lançamentos, assim,
efetuados.
Em razão disso, o SICEPOT-MG propôs o outro mandado de segurança coletivo,
processo n° 960036458-3, solicitando a tutela jurídica no intuito de não recolher a
CSLL, com base na Lei n° 8.212, de 1991.

(...)

O Juiz Singular, ao julgar o mérito dessa ação, proferiu sentença, a saber:
(..)

Impõe-se assinalar que a Contribuição Social sobre o Lucro foi instituída pela Lei n°
7.689/88, não pela Lei n” 8.212/91, que apenas a consolida no seu texto, mantida as
demais normas da referida lei n" 7.689/88, em plena vigência e ali invocada,

Isto posto, confirmo a liminar e concedo a ordem, nos termos do pedido”.
(Grifos acrescentados).

Tendo a Fazenda Nacional interposto o recurso de apelação, a matéria subiu ao Tribunal
Regional Federal da 1” Região para ser apreciada, pela Quarta Turma. Então, a Exma
Juíza Eliana Calmon, à época, integrante deste tribunal, proferiu, na qualidade de
relatora deste processo, o seu voto, abaixo reproduzido, na sua parte capital:

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008759/2004-14

"No mérito, temos a enfrentar os limites objetivos da coisa julgada, eis que as entidades
substituídas em demanda anterior tiveram a garantia de que era inconstitucional a Lei n.
7.689/88, por inteiro, não sendo por elas devidas a contribuição social sobre o lucro.
Ocorre que a por da previsão da Lei n. 7.689/88, cuja constitucionalidade não mais se
discute, a previsão legal que estabeleceu a exação não se transbordou na Lei n.
7.689/88, porquanto veio a Lei n. 8.212/91 a estabelecer a obrigação. E como a coisa
julgada esta restrita à Lei n. 7.689/88, temos como aplicável, na espécie, a Lei n”
8.212/91.
Com estas considerações, confirmo a sentença, improvendo o apelo.

ACÓRDÃO
Decide a Turma negar provimento ao recurso, à unanimidade. 4a Turma do TRF da
1"Região - 15/12/98 Ora, a clareza dos motivos utilizados pela referida Relatora não
deixa margem a qualquer dúvida. Nesse sentido, apesar da coisa julgada anterior
existente em favor das empresas substituídas, no sentido de que a Lei n° 7.689, de 1988,
não poderia ser o supedâneo para a exigência da CSLL, essa coisa julgada não interferiu
na obrigação estabelecida pela Lei n“ 8.212, de 1991.

Entretanto, na parte dispositiva do acórdão está dito: “confirmo a sentença, improvendo
o apelo”. E como, segundo a legislação processual vigente, o que transita em julgado é a
parte dispositiva do acórdão, o que realmente transitou em julgado foram os termos
contidos na sentença proferida pelo Juiz Singular. Por conseguinte, foi mantida
integralmente uma sentença favorável ao pedido feito pelo aludido sindicato. Por sua
vez, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a quem incumbe a defesa da União nestes
casos, entendendo que havia contradição nos termos da aludida decisão e que assim essa
estaria em colisão com literal dispositivo de lei, propôs uma Ação Rescisória, processo
AR 200l010001507l8/DF (que tramitou na Quarta Seção do TRF da 1” Região), cuja
base legal é o art. 485, V, do CPC (nos documentos de fls. 178/181, consta o andamento
processual dessa ação desde a sua distribuição até o dia 29/06/2009).
Em suma, é patente a contradição que existe entre os motivos invocados no aludido
acórdão e 0 que, efetivamente, consta da sua parte dispositiva, que, em última análise, é
a parte que transita em julgado. Nesse sentido, está dito nos fundamentos do acórdão: “e
como a coisa julgada esta restrita à Lei n. 7.689/88, temos como aplicável, na espécie, a
Lei no 8.212/91 Todavia, na parte dispositiva, foi confirmada a sentença de primeiro
grau favorável ao Impetrante.

Em novo tópico, o julgador passa a discorrer sobre os limites objetivos da coisa
julgada, onde firma a seguinte premissa:

O contribuinte não recolhe a contribuição social, por considerar-se desobrigado graças à
decisão judicial. A sentença, proferida No Mandado de Segurança Coletivo, processo n°
89.0001256, acatou 0 pedido do autor. Por sua vez, a corte de apelação decidiu
favoravelmente ao contribuinte, declarando a inexistência de relação jurídica entre o
autor da ação e a União, desobrigando o contribuinte ao recolhimento da CSLL,
instituída pela Lei n° 7.689, de 1988. Após o acórdão transitou em julgado.

Transcreve farta doutrina e conclui:

Por conseguinte, tendo em vista quer as circunstâncias que cercam a declaração
incidental de inconstitucionalidade, quer os limites objetivos da coisa julgada, o
contribuinte não podia obter do Judiciário a revogação da Lei 7.689/88 numa ação de
mandado de segurança, nem sequer inter partes.

A seguir, defende que A LEI N° 8.212/1991 REINSTITUIU A CSLL PARA AS
EMPRESAS QUE OBTIVERAM PROVIMENTO JUDICIAL RECONHECENDO A
INCONSTITUCIONALIDADE (DE FORMA INCIDENTAL) DA COBRANÇA DA
CSLL COM FUNDAMENTO NA LEI N° 7.689/1988.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008759/2004-14

Todavia, no caso vertente, a decisão declaratória incidental de inconstitucionalidade da
Lei n° 7.689, de 1988, como coisa julgada entre as partes, foi concreta e juridicamente
afetada com 0 advento da Lei n° 8.212, de 1991. Ocorre que esta lei não apenas
reproduziu a obrigação constitucional das empresas contribuírem sobre lucro, como
reafirmou as disposições contidas na Lei n° 7.689, de 1988, concernentes à base de
cálculo e à alíquota.
É bom assinalar que no tocante à Lei n° 7.689, de 1988, o Supremo Tribunal Federal de
fato chegou a apreciar a questão de sua inconstitucionalidade, pela via incidental, em
ação diversa, ocasião em que a considerou conforme a Constituição, menos seu art. 8°,
que determinava a cobrança da lei no período-base encerrado em 31 de dezembro de
1988. Desde então, não mais se duvidou da validade da norma. Tempos depois,
fundando-se nessa decisão, o Senado Federal expediu a Resolução n° 11, de 04 de abril
de 1995, que da lei em causa suspendeu a execução apenas do art. 8°. Ou seja, deixou
de existir no mundo normativo unicamente o referido artigo, tudo o mais vigora com
plena eficácia.
Não obstante, estando o contribuinte sob o manto da coisa julgada, isto é, deixando a
Lei n° 7.689, de 1988, de incidir sobre a esfera jurídica do sujeito passivo, ainda, assim,
se poderia exigir dele a contribuição social com base na legislação superveniente. Daí
que a mesma contribuição pode ser restabelecida por outra lei. Com efeito, é a própria
Constituição da República de 1988 que a toda sociedade impõe, nos termos da lei, a
obrigação de contribuir para a seguridade social. Assim determina o art. 195, “verbis”:
(...)
Ao apoiar-se na garantia constitucional prevista no art. 5°, XXXVI, o impugnante tenta
alterar o objeto da coisa julgada - CPC, artigos 459, 467 e 468, a sentença tem força de
lei nos limites da lide, cabendo ao juiz acolher ou rejeitar, no todo ou em parte, o pedido
formulado pelo autor -, dando-lhe dimensão tamanha capaz de expungir outros tantos
preceitos que dimanam da própria Constituição da República de 1988.

É bem verdade que, sendo imutável, a sentença não mais sujeita a recurso tem força de
lei nos limites da lide e das questões resolvidas. Nesse sentido, respeitados os limites da
lide - o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da Lei n° 7.689, de 1988,
não fez coisa julgada e o juiz 0 declarou apenas com o intuito de julgar o caso concreto -
, são os efeitos da Lei n° 7.689. de 1988 aplicados concretamente a “CONSTRUTORA
SAGENDRA S/A” o objeto da coisa julgada. e não a própria contribuição social
prevista sobre o lucro, que é estabelecida pela Constituição, art. 195, de forma genérica,
dependendo apenas de lei que a regulamente. Em conseqüência, após o transito em
julgado da referida sentença, rompeu-se, com isso, tão-só uma relação jurídica
determinada, pela qual a “SAGENDRA” estava obrigada a recolher essa contribuição
para os cofres da Fazenda Pública Nacional.

(...)

Portanto, pelo amplo tratamento que lhe conferiu, a Lei n° 8.212, de 1991, legitimaria
por si só a exigência da contribuição social sobre o lucro. Toda a legislação
superveniente continua a fazer remissões à Lei n° 7.689, de 1988, porém, por um
motivo que já conhecemos: a despeito das disputas judiciais que sua validade a
princípio alimentou, o Supremo Tribunal Federal considerou-a perfeitamente válida, de
sorte que a Lei n° 8.212, de 1991 só veio a reiterar seu conteúdo, concebida que foi para
disciplinar toda a matéria concernente às fontes de recursos da previdência social.
Então, a coisa julgada não interferiu na obrigação estabelecida pela Lei n° 8.212, de
1991, que é a matriz legal do auto de infração, aqui impugnado.

Em novo tópico, o julgador passa a tratar do mandado de segurança coletivo n°
960036458-3, da coisa julgada e do resultado da ação rescisória proposta pela Fazenda Nacional:

Conforme já relatado, outro Mandado de Segurança Coletivo, processo n° 960036458-3,
foi proposto pelo SICEPOT/MG ao Juízo Federal da 10” Vara/MG.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008759/2004-14

Como visto, a decisão de primeira instância foi favorável ao Impetrante no julgamento
do apelo feito pela União, em acórdão proferido pela 4° Turma do TRF da 1o Região,
restou confirmada a sentença monocrática, improvendo O apelo (em que pese a
contradição existente entre o fundamento e a parte dispositiva da sentença).
Entretanto, quanto a esse novo mandado de segurança, a União (Fazenda Nacional)
propôs a Ação Rescisória, processo n” 200l.0l.00.0l5071-8/DF, cuja base legal do
pedido rescisório é o art. 485, V, do CPC.
Enfim, foi concluído O julgamento dessa Ação Rescisória, proposta pela Fazenda
Nacional contra O Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas
Gerais - SICEPOT/MG. Nesse sentido, a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da
1a Região, por unanimidade, considerou, em 11/02/2009, procedente o pedido. Abaixo
transcreve-se na íntegra a publicação feita no DIÁRIO DA JUSTIÇA FEDERAL (às fls.
1258/1259), da 1a Região - e-DJF1, divulgação de 26/06/2009, publicação de
29/06/2009 (cópia da publicação constante dos autos às fls. 182/183):

(...)

5 - No caso especifico dos autos, assegurou-se às empresas Associadas do sindicato o
direito de não recolherem a CSLL, por se haver Reconhecido a inconstitucionalidade
formal da norma (Lei n" 7.689/88), ao fundamento de que indispensável seria o manejo
de lei complementar para instituição do referido tributo (AMS n° 90.0l.O5115-4/MG,
Rel. Juiz Leite Soares, julgado em 30.10.1991).
6 - Contudo, ainda que se entenda que a Lei n° 7.856/89 (art. 2°) não tenha restaurado a
referida contribuição, posto que alterou Dispositivo considerado inconstitucional, por
decisão com eficácia interpartes, certo é que a Lei n° 8.212/91 (art. 23, II) dispôs
autonomamente sobre a CSLL, reinstituindo-a a partir da definição de todos os aspectos
da hipótese de incidência.
7 - Pedido rescisório procedente.
8 - Apelação da Fazenda Nacional provida
9 - Segurança denegada.

Como se vê, os termos expostos na transcrita ementa derrubam todos os argumentos
esposados pelo contribuinte na sua defesa e, de queda, afastam a contradição
(anteriormente referida) verificada no julgamento do mandado de segurança, cujo
acórdão transitado em julgado foi rescindindo.

Cumpre ressaltar que o resultado desse julgamento não refletiu senão a jurisprudência
uníssona dos Tribunais Superiores, no sentido que a Lei n° 8.212, de 1991, reinstituiu a
CSLL.

Portanto, na esteira dessas considerações, sem sombras de dúvidas o amparo seguro da
Lei n° 8.212, de 1991, por si só, sustém o lançamento. Esse entendimento, inclusive,
aplica-se direta e concretamente ao contribuinte, em vista do acórdão prolatado pela
Quarta Seção do Tribunal Regional da 1” Região, no julgamento da Ação Rescisória n°
2001.01.00.01507l-8/DF, cujos efeitos o atingem em razão do instituto da substituição
processual, já que integra a lista dos filiados ao SICEPOT/MG.

No recurso voluntário (e-fl. 224-231), a ora recorrente em preliminar, defende ter
ocorrido a decadência dos anos calendários 1997 e anteriores, mesmo que se adotasse o art. 173,
I do CTN, considerando que a ciência do auto de infração se deu em 19/07/2004 (e-fl. 93). Em
suas palavras:
Equivoca-se plenamente o Acórdão porque, com exceção do que dispõe o artigo 173, Il,
do CTN, a decadência não se suspende e nem se' interrompe, sendo sempre de cinco
anos, devendo ser contada ou da data do fato gerador do tributo ou do primeiro dia do
exercício seguinte.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008759/2004-14

Portanto, o recurso deve ser provido para que seja declarada a decadência conforme
contagem do artigo 150, § 4° ou do 173, II, todos do Código Tributário Nacional.
No mérito, defende ter a seu favor decisão judicial transitada em julgado que lhe
permite não pagar a CSLL. Aduz que a ação rescisória ajuizada pela PGFN ainda não havia
transitado em julgado, e que, enquanto isso, a ação rescisória proposta pela União, a Fazenda
Nacional está impedida de efetuar lançamento tributário, por força do artigo 489 do CPC então
vigente. Em suas palavras:
Ora, se o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou
acórdão rescindendo, conforme diz a lei, evidentemente está ela - a lei, privilegiando a
coisa julgada até que seja rescindida. Com efeito a coisa julgada representa a
imutabilidade e a indiscutibilidade das decisões judiciais, justamente por concretizar o
anseio pela certeza jurídica presente nas relações sociais.

Portanto, no período que medeia o trânsito em julgado da ação que concedeu a
Recorrente o direito de não pagar a CSLL até a data do trânsito em julgado da ação
rescisória, a Recorrente não tem obrigação legal de pagar a CSLL, sendo o auto de
infração nulo, assim devendo ser declarado e é o que fica também requerido.

No que diz respeito à Dedução dos Valores Correspondentes ao IPC/BTNF, reitera os
termos apresentados em impugnação, cita jurisprudência do antigo Conselho de
Contribuintes e repete seu pleito de a exclusão de tais valores da base de cálculo da
contribuição.
Quanto à multa e juros, se procedente a ação rescisória, “força é convir que,
enquanto perdurar os efeitos da coisa julgada, o contribuinte não se encontra inadimplente
relativamente ao recolhimento da CSLL e na data da lavratura do auto de infração e até a
presente data é nessa condição que ele se encontra. Deste modo, o auto de infração não pode
exigir multas e juros do contribuinte, todos eles resultantes da falta de recolhimento do tributo no
prazo assinalado o que não se verificou, mas só e tão somente constituir o crédito tributário do
valor principal e considera-lo com a exigibilidade suspensa, com o único objetivo de prevenir a
decadência.”
Aduz que por força das decisões judiciais transitadas em julgado que tem em seu
favor, não se encontra inadimplente com o recolhimento da CSLL. Chama atenção para a
menção do acórdão recorrido no sentido de o credito é inexequível, ou seja, irrealizável,
inexecutável, portanto, inexigível. Desse modo, entende que, se inexigível, sobre o crédito não
podem incidir multas ou juros.
Por fim, afirma teria havido a incidência de Juros sobre Multa, o que deseja ver
afastado, com base no art. 61, § 3o da Lei 9430/96 e da jurisprudência do antigo Conselho de
Contribuintes.
Defende que “nos cálculos apresentados juntamente com o acórdão recorrido, está
se fazendo incidir juros sobre a multa o que não tem qualquer previsão legal.”

É o relatório.”
Voto
“Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008759/2004-14

Do conhecimento do recurso
Inicialmente consigno que a matéria vertida no recurso está contida na
competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O aviso de recebimento do acórdão foi assinado em 19/11/2010 (e-fl. 223) e em
26/11/2010 acostou recurso voluntário (e-fls. 224-231), de modo que o recurso é tempestivo.
Desse modo, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a analisar o seu mérito.
I – DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CSLL AFASTADA POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
O primeiro e único ponto a ser efetivamente analisado no caso concreto diz
respeito à necessária manutenção da sentença judicial favorável à recorrente que determinou o
afastamento da cobrança da CSLL face à declaração incidental de constitucionalidade da Lei no
7.689/89, conforme relatado.
Em sua fundamentação, defende o julgador a quo, em apertada síntese, que a
interposição de ação rescisória proposta pela PGFN e julgada procedente autorizaria a
manutenção da cobrança da CSLL, como se infere do trecho abaixo:
Como se vê, os termos expostos na transcrita ementa derrubam todos os argumentos
esposados pelo contribuinte na sua defesa e, de queda, afastam a contradição
(anteriormente referida) verificada no julgamento do mandado de segurança, cujo
acórdão transitado em julgado foi rescindindo.

Cumpre ressaltar que o resultado desse julgamento não refletiu senão a jurisprudência
uníssona dos Tribunais Superiores, no sentido que a Lei n° 8.212, de 1991, reinstituiu a
CSLL.

Portanto, na esteira dessas considerações, sem sombras de dúvidas o amparo seguro da
Lei n° 8.212, de 1991, por si só, sustém o lançamento. Esse entendimento, inclusive,
aplica-se direta e concretamente ao contribuinte, em vista do acórdão prolatado pela
Quarta Seção do Tribunal Regional da 1” Região, no julgamento da Ação Rescisória n°
2001.01.00.01507l-8/DF, cujos efeitos o atingem em razão do instituto da substituição
processual, já que integra a lista dos filiados ao SICEPOT/MG.

Diga-se, ainda, que eventual restabelecimento da cobrança por força da legislação
superveniente, a Lei no 8.212/91, foi igualmente afastada no segundo mandado de segurança
impetrado pelo Sindicato da Industria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais -
SICEPOT/MG, o que foi expressamente consignado no acórdão ora recorrido:
Tendo a Fazenda Nacional interposto o recurso de apelação, a matéria subiu ao Tribunal
Regional Federal da 1” Região para ser apreciada, pela Quarta Turma. Então, a Exma
Juíza Eliana Calmon, à época, integrante deste tribunal, proferiu, na qualidade de
relatora deste processo, o seu voto, abaixo reproduzido, na sua parte capital:

"No mérito, temos a enfrentar os limites objetivos da coisa julgada, eis que as entidades
substituídas em demanda anterior tiveram a garantia de que era inconstitucional a Lei n.
7.689/88, por inteiro, não sendo por elas devidas a contribuição social sobre o lucro.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008759/2004-14

Ocorre que a por da previsão da Lei n. 7.689/88, cuja constitucionalidade não mais se
discute, a previsão legal que estabeleceu a exação não se transbordou na Lei n.
7.689/88, porquanto veio a Lei n. 8.212/91 a estabelecer a obrigação. E como a coisa
julgada esta restrita à Lei n. 7.689/88, temos como aplicável, na espécie, a Lei n”
8.212/91.
Com estas considerações, confirmo a sentença, improvendo o apelo.

ACÓRDÃO
Decide a Turma negar provimento ao recurso, à unanimidade. 4a Turma do TRF da
1"Região - 15/12/98 Ora, a clareza dos motivos utilizados pela referida Relatora não
deixa margem a qualquer dúvida. Nesse sentido, apesar da coisa julgada anterior
existente em favor das empresas substituídas, no sentido de que a Lei n° 7.689, de 1988,
não poderia ser o supedâneo para a exigência da CSLL, essa coisa julgada não interferiu
na obrigação estabelecida pela Lei n“ 8.212, de 1991.

Entretanto, na parte dispositiva do acórdão está dito: “confirmo a sentença,
improvendo o apelo”. E como, segundo a legislação processual vigente, o que
transita em julgado é a parte dispositiva do acórdão, o que realmente transitou em
julgado foram os termos contidos na sentença proferida pelo Juiz Singular. Por
conseguinte, foi mantida integralmente uma sentença favorável ao pedido feito
pelo aludido sindicato. [Grifo nosso]

Isso significa que o provimento judicial favorável à recorrente afastou a cobrança
da CSLL, seja pela Lei n° 7.689/88, seja pela superveniente Lei no 8.212/91, tendo em vista que
a apontada contradição entre a fundamentação do acórdão e o seu dispositivo não foi sanada,
tendo transitado em julgado em maior extensão.
Somado a isso, constatei que a ação rescisória permanece ativa, ou seja, ainda não
transitou em julgado, conforme consulta que realizei junto ao Tribunal Regional Federal da 1a
Região:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008759/2004-14

Desse modo, a decisão judicial favorável à recorrente remanesce hígida e
protegida pela coisa julgada.
Assim, no caso concreto, sem a necessidade de maiores digressões, é de ser
aplicada a tese firmada no tema 340 do STJ, por ocasião do julgamento do RESP no
1.118.893/MG, relativo à controvérsia sobre os limites objetivos da coisa julgada, dadas as
alterações legislativas posteriores ao trânsito em julgado de sentença declaratória de inexistência
de relação jurídica tributária no tocante à Contribuição Social sobre o lucro Líquido (CSLL)
instituída pela Lei 7.689/88, a qual assentou o quanto segue:
Não é possível a cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) do
contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado
declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação conforme
concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica
material a seu recolhimento. O fato de o Supremo Tribunal Federal
posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial transitada em
julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada,
sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
Tendo em vista que o RESP mencionado foi julgado pela sistemática dos recursos
repetitivos, sua aplicação é por determinação regimental obrigatória por este CARF.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.132 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008759/2004-14

Por fim, vale mencionar que esse entendimento e a presente solução espelham o
entendimento do CARF quanto à matéria, a exemplo do seguinte caso:
Numero do processo: 14041.000078/2007-37
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 21 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Thu Mar 12 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2001, 2002, 2003 CSLL. LIMITES DA
COISA JULGADA. Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial
transitada em julgado, declarando a inconstitucionalidade da lei que
instituiu o tributo, não podem ser cobrados em razão de legislação
superveniente que não modificou o tributo em sua essência, nem tampouco
em razão de posterior declaração de constitucionalidade do tributo pelo
Supremo Tribunal Federal, consoante o entendimento consagrado no REsp
no 1.118.893-MG, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1201-003.547
Nome do relator: BARBARA MELO CARNEIRO
Assim, a cobrança deve ser integralmente afastada, prejudicados os demais
fundamentos recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
afastar a cobrança da CSLL.”
É o que se dispõe acerca do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 247
DF CARF MF
Original